Tribunal: TJES
Processo: 5013702-87.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013702-87.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MICHELLI VULPE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000). PROMOÇÃO DE SERVIDORES. PAGAMENTO RETROATIVO CONDICIONADO À DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. PRESSUPOSTO DE EXIGIBILIDADE NÃO DEMONSTRADO PELA PARTE EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. O Tema STJ nº 1169 trata do cumprimento de sentença genérica, ao passo que o crédito decorrente da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 deriva de simples cálculo aritmético, podendo ser obtido pela diferença entre a remuneração devida e a remuneração efetivamente percebida pela servidora. Desnecessária, portanto, a suspensão do feito.

2. O acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 condicionou expressamente o efetivo pagamento dos valores retroativos “à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. A demonstração do implemento dessa condição (disponibilidade financeira e respeito aos limites da LRF, considerando o impacto global do pagamento retroativo) constitui pressuposto para a exigibilidade da obrigação no âmbito da execução individual, incumbindo à parte exequente, nos termos do art. 798, I, 'c', do CPC (aplicável analogicamente à prova de condições), demonstrar que tal condição foi satisfeita.

3. A ausência de prova robusta nos autos acerca do implemento da referida condição imposta no título executivo judicial (disponibilidade financeira e orçamentária do Poder Judiciário para arcar com o passivo) torna a obrigação, embora existente, inexigível no momento, o que impede o prosseguimento do cumprimento de sentença. A mera homologação de cálculos pela contadoria judicial e a ausência de impugnação específica do quantum pelo Estado não suprem a necessidade de demonstração do preenchimento da condição de exequibilidade estabelecida na coisa julgada.

4. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar extinto o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, por inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 803, III, c/c art. 485, IV ou VI, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Exmo. Des. Júlio César C. de Oliveira designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica, que, nos autos da ação de execução individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente público estadual e, por consequência, homologou o valor do título executivo judicial resultante da sentença proferida nos autos do MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000 e extinguiu o feito.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso explicitando em suas razões, em suma, os seguintes motivos para reforma da sentença: (i) o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do Tema n° 1.169/STJ, acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado como pressuposto para a execução individual; (ii) a ausência de título executivo judicial, considerando que não houve determinação de obrigação de pagar quantia certa em sentença, pelo que deve ser extinta a ação; (iii) o expresso condicionamento de quaisquer efeitos pecuniários da condenação à disponibilidade financeiro-orçamentária da Administração; (iv) subsidiariamente, que a aplicabilidade retroativa da promoção só passaria a produzir efeitos financeiros a contar do reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário, isto é, a contar de 2018.

Contrarrazões apresentadas.

É o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 25/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica, que, nos autos da ação de execução individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente público estadual e, por consequência, homologou o valor do título executivo judicial resultante da sentença proferida nos autos do MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000 e extinguiu o feito.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso explicitando em suas razões, em suma, os seguintes motivos para reforma da sentença: (i) o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do Tema n° 1.169/STJ, acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado como pressuposto para a execução

individual; (ii) a ausência de título executivo judicial, considerando que não houve determinação de obrigação de pagar quantia certa em sentença, pelo que deve ser extinta a ação; (iii) o expresso condicionamento de quaisquer efeitos pecuniários da condenação à disponibilidade financeiro-orçamentária da Administração; (iv) subsidiariamente, que a aplicabilidade retroativa da promoção só passaria a produzir efeitos financeiros a contar do reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário, isto é, a contar de 2018.

Contrarrazões apresentadas.

É o breve relatório.

*

A SRA. ADVOGADA MÔNICA PERIN ROCHA E MOURA:-

Cumprimento os integrantes dessa colenda da Câmara, na pessoa de Vossa Excelência e do relator desembargador Ewerton.

Cumprimento também a nobre procuradora, bem como os meus ilustres colegas, partes e servidores, e o faço na pessoa da minha amiga e colega de trabalho, doutora Jéssica, que está aqui presente.

O presente caso trata-se de apelação referente à execução da promoção 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado Espírito Santo.

A respeitável sentença de piso, ela rejeitou a impugnação do Estado, homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV e precatórios.

Diante disso, nós demonstraremos os fundamentos para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Como é de conhecimento desta Câmara, esse cumprimento de sentença advém do Mandado de Segurança 0006008, impetrado pelo Sindijudiciário, em face do ato do então Presidente do Tribunal de Justiça, que invalidou o processo de promoção dos servidores referente ao exercício de 2015.

Após regular, trecho do acórdão que nos interessa ficou da seguinte forma: “segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos atos 1032 e 1033, autorizando a promoção na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração na forma da súmula 271 do Supremo, condicionando o pagamento efetivo à existência de disponibilidade financeira e a margem segura para fim de atendimento aos limites.

Diante do acórdão preferido, os servidores ajuizaram o cumprimento de sentença, e no presente caso da servidora, quanto às parcelas retroativas, a sentença de piso assim consignou:

“Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário RE 8.8.91.73, ao reconhecer a repercussão geral da matéria, entendeu pela possibilidade de execução dos valores devidos pela Fazenda Pública, originados de sentença concessiva de segurança, no período compreendido entre a data da impetração e a implementação da ordem.

Inclusive, consoante mencionado, essa circunstância foi reconhecida no próprio título executivo judicial, objeto de execução, que consignou de forma expressa a produção de efeitos financeiros da promoção 2015 a partir da data da impetração.
Sobressai cristalino, então, o requisito consubstanciado na certeza do título judicial.

Em relação à exigibilidade, pertinente ponderar que o fator impeditivo da concessão da ordem concessiva, sobretudo no que dizia respeito à implementação dos efeitos financeiros da promoção, até então era apenas a condição suspensiva da exigibilidade que pressupunha a disponibilidade financeira.

Porém, tal condição suspensiva não subsiste mais, tanto que as rubricas atinentes à promoção já foram incorporadas aos proventos e vencimentos dos servidores, desde setembro de 2018.

Através de decisão proferida nos autos do mandado de segurança coletivo pelo eminente desembargador presidente, em análise da viabilidade do cumprimento da ordem concessiva em questão, foi reconhecida a disponibilidade do ente público, consubstanciado em parecer da assessoria de planejamento, orçamento e gestão estratégica.

Nestes termos, tratando o caso em tela de execução judicial das parcelas não abarcadas pela obrigação de fazer, mas sim ao retroativo, revela-se inaplicável a referida condicionante limitadora.

Até mesmo porque o pagamento ocorrerá pelo sistema de precatório, pelo Tesouro Estadual, o que garante a acomodação financeira pelo ente público pagador, dentro das normas de direito financeiro.

E aqui faço uma ressalva que os valores desses cumprimentos não serão suportados pela pessoa jurídica do Tribunal de Justiça, mas sim pelo Tesouro Estadual.

Daí porque, se perquirir a disponibilidade financeira ou não do Tribunal aqui, é uma prova inócua, desnecessária, inclusive.

E mais, no próprio acórdão do mandado de segurança coletivo, o desembargador Zardini faz uma ressalva, talvez até prevendo uma hipótese semelhante à que estamos vivenciando.

Ele condiciona o pagamento, analisando a disponibilidade financeira. Mas ele alerta que o título nunca poderá deixar de ser pago, porque implementado, ele pode ser quitado pela via do precatório.

E há essa advertência no título coletivo aqui executado.

Outro ponto também apontado de uma forma bastante interessante na sentença de piso, é que o juiz de primeiro grau, ele aponta inclusive vários indícios da disponibilidade financeira, ainda que se queira perquirir esse fato.

O próprio Estado do Espírito Santo formulou acordos, se não me falha a memória, doutor Zé Paulo, foram inclusive homologados por vossa excelência, referentes à promoção de 2015-2016.

Então, como se justificar que o Estado é capaz de fazer acordo com um grupo de servidores, mas aqueles que querem perquirir com seus cumprimentos não serão agraciados com o pagamento do título?

Há uma outra questão.

O próprio Estado, ainda que defenda a inexigibilidade do título, em tese subsidiária, ele reconhece o equilíbrio fiscal.

E aí ele faz um fatiamento do acordo originário.

Em um trecho da impugnação desses autos, ele diz o seguinte: “portanto, considerando que foi decidido no venerável acórdão transitado em julgado, ainda que se interprete por retroagir o período da promoção, as diferenças somente são devidas a partir de 2018, quando houve o reequilíbrio fiscal”.

Assim, subsidiariamente, requer o acolhimento dos cálculos apresentados.
Portanto, o próprio Estado reconhece o reequilíbrio a partir de 2018, e o faz em várias petições do cumprimento, nas impugnações, nos cumprimentos da promoção de 2018.

Todavia, nós repetimos, como, no presente caso, nós estamos discutindo a obrigação de pagar, e ela será suportada pela via de RPV ou precatório, a depender do valor de cada servidor, a análise da condição suspensiva aqui é inócua.

E sobre esse tema, o desembargador Ewerton já proferiu votos belíssimos, e eu peço vênia aqui para fazer um também de outra Câmara, desembargador Fábio Brasil Nery: “impende registrar que em decisão proferida na data de 17/09/2018, quando da execução daquele julgado, mandado de segurança 006008, o então desembargador presidente dessa corte consignou determinação da remessa do caderno processual à assessoria de planejamento e orçamento, do que conseguimos extrair do brilhante trabalho desenvolvido pela assessoria de planejamento, não vislumbro óbice para o cumprimento imediato do julgado, restabelecendo os efeitos dos atos 1032 e 1033, autorizando a promoção dos servidores com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da súmula 271.

Isso inclusive consignado no parecer que consta nos autos.

Por isso, como destacado, ao contrário do que ocorreu no julgamento dos writs, que tratavam das promoções dos anos posteriores, a de 2015, a situação e a análise é distinta, tratando-se de acórdão transitado em julgado que garantiu expressamente o restabelecimento dos atos, autorizando as promoções dos servidores na forma lá definida com efeitos financeiros a partir da impetração, não sendo possível dissociar dessa conclusão.

Assim, considerando que é o Tesouro Estadual quem abarcará o pagamento, a análise da possibilidade fiscal e orçamentária é totalmente desnecessária.

E aqui, reforçando, então, esse entendimento, pedimos vênia para ser mantida a respeitável sentença e improvido o recurso do Estado, agradecendo a atenção e a escuta de vossas Excelências.

*

V
O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica, que, nos autos da ação de execução individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente público estadual e, por consequência, homologou o valor do título executivo judicial resultante da sentença proferida nos autos do MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000 e extinguiu o feito.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso explicitando em suas razões, em suma, os seguintes motivos para reforma da sentença: (i) o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do Tema n° 1.169/STJ, acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado como pressuposto para a execução

individual; (ii) a ausência de título executivo judicial, considerando que não houve determinação de obrigação de pagar quantia certa em sentença, pelo que deve ser extinta a ação; (iii) o expresso condicionamento de quaisquer efeitos pecuniários da condenação à disponibilidade financeiro-orçamentária da Administração; (iv) subsidiariamente, que a aplicabilidade retroativa da promoção só passaria a produzir efeitos financeiros a contar do reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário, isto é, a contar de 2018.

De início, quanto à suposta necessidade de sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do Tema n° 1.169/STJ, razão não assiste ao apelante.

De fato, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento da Corte Especial decidiu afetar o REsp 1978629/RJ ao rito dos recursos repetitivos para consolidar entendimento, inclusive com determinação de suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional, acerca da seguinte questão jurídica:

Questão submetida a julgamento: &quot;Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.&quot;.

No entanto, a meu ver, o processo não se enquadrada no espectro dessa tese paradigma, porquanto o Tema STJ nº 1169 trata do cumprimento de sentença genérica, ao passo que o crédito decorrente da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 deriva de simples cálculo aritmético, podendo ser obtido pela diferença entre a remuneração devida e a remuneração efetivamente percebida pela servidora.

Assim, de rigor realizar o distinguishing do presente recurso em relação ao leading case do Tema 1.169/STJ, tendo em vista que o caso dos autos revela situação sensivelmente distinta daquela que ensejou o precedente aventado pelo apelante – não havendo que se falar, por consequência, em sobrestamento do feito.

Pois bem.

A matéria devolvida a este Tribunal cinge-se a verificar se há título executivo idôneo para execução da obrigação de pagar quantia certa em face do Estado; bem como se a aplicabilidade retroativa da promoção de servidores pode produzir efeitos financeiros em período anterior a 2018, quando houve o reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário.

Rememoro que o direito autoral encontra lastro na sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, cujo Acórdão restou assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834/2015 e declarada nos Atos 1.232/2015 e 1.233/2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1.233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesas, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade. 7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016).

Sabe-se que a sentença coletiva constitui título executivo judicial em favor das partes ou substituídos processuais – sendo assente na jurisprudência do STF que o fato de tratar-se de ação coletiva não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado (STF - ARE: 925754 PR, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 17/12/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/02/2016).

Aliás, sequer é necessário que a apelada fosse sindicalizada à época, afinal, “quando em discussão a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta em substituição processual, a aplicação do art. 2º-A da Lei 9.494 /1997 deve se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, de forma que o efeito da sentença coletiva nessas hipóteses não está adstrito aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem limitada sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão” (STJ - EREsp: 1770377 RS 2018/0254261-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/05/2020).

Assim, tendo a apelada apresentado termo de desistência no bojo da execução coletiva daquele julgado (conforme documento acostado sob o ID 11272319), entendo que faz jus ao presente cumprimento de sentença individual para, com lastro naquele título executivo, reaver os valores atrasados que lhe foram reconhecidos por ocasião da promoção de servidores, a teor do Ato Normativo n° 1232/2015.

Avançando, no que se refere ao termo inicial da produção de efeitos financeiros, melhor sorte não assiste ao apelante.

Em que pese a alegação do apelante de que “a eficácia jurídica do reenquadramento no que trata a produção de efeitos financeiros somente passou a valer a contar da recuperação da saúde financeira do Judiciário”, verifico que o r. Acórdão proferido nos autos de n° 0006008-38.2016.8.08.0000 foi expresso ao reconhecer a produção de efeitos financeiros do ato de promoção a partir da data da

impetração daquele mandamus, a saber, no dia 02 de março de 2016.

Nesse sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça acerca da matéria, reconhecendo a data da impetração como termo inicial da produção de efeitos patrimoniais da condenação, em casos semelhantes. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – DISPENSABILIDADE DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso concreto, o mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 foi impetrado em 02/03/2016 e, portanto, a partir dessa data passa a surtir seus efeitos financeiros, conforme expressamente consignado no v. acórdão. [...] 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n.º 0009932-43.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª

Câmara Cível, Relator: Desembargador JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data de Publicação 08/02/2024). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO QUE ANTECEDE A IMPETRAÇÃO DO MS COLETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Hipótese em que o Apelado não era filiado ao sindicato quando o SINDIJUDICIÁRIO impetrou o Mandado de Segurança coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual concedeu a segurança para restabelecer os Atos 1232 e 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores, com efeitos financeiros a partir da data da impetração do MS (02/03/2016). 2 - “O STJ já se manifestou no sentido de que os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, por isso, caso a sentença do writ coletivo não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a

coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados” (REsp n. 1.843.249/RJ). 3 - A decisão nos autos do MS coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 constitui título coletivo judicial para todos os servidores que foram promovidos pelos Atos 1.232/2015 e n° 1.233/2015, de modo que o pedido referente ao pagamento retroativo sobre o período de março de 2016 a agosto de 2018 já se encontra abarcado pela coisa julgada. 4 - Acerca dos efeitos financeiros relativos ao período anterior a 02/03/2016, não há óbice para a postulação de parcelas anteriores ao mandado de segurança coletivo, como fez o ora Apelado, conforme se depreende da súmula n° 271 do Supremo Tribunal Federal: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente

ou pela via judicial própria”. [...] 6 - Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n° 0019761-82.2019.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: Desembargador ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data de Publicação 15/08/2023).

Da análise dos presentes autos, observo que a exequente, ora apelada, pleiteia o recebimento de parcelas atrasadas e reajustadas de sua remuneração a partir da competência de março/2016, enquadrando-se, portanto, no período de produção de efeitos financeiros estabelecido pelo acórdão.

Desta forma, é irretocável a sentença recorrida que, amparada em parecer da Contadoria judicial (ID 30256333), e não havendo impugnação específica da Fazenda Pública, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente na origem e extinguiu a fase de cumprimento de sentença.

Do exposto, CONHEÇO da apelação cível para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Em razão da sucumbência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o crédito exequendo.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mpf
*

DATA DA SESSÃO: 08-04-2025

V
O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA :-

Eminentes Desembargadores, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o valor executado por
MICHELLI VULPE
, referente ao Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000.

Li com atenção o bem lançado voto do Eminente Relator, que caminha no sentido de negar provimento ao apelo do Estado. E o acompanho quanto ao afastamento da necessidade de sobrestamento pelo Tema 1.169/STJ e quanto ao reconhecimento do termo inicial dos efeitos financeiros na data da impetração do mandado de segurança coletivo (02/03/2016).

No entanto, no que tange à condição imposta no v. acórdão do MS Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 – “
condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
” – com a devida vênia, peço licença para divergir de Sua Excelência.

Neste aspecto, mantenho o entendimento que expressei quando Relator no processo nº 5028976-55.2023.8.08.0024, em linha com a jurisprudência já consolidada em outras Câmaras deste Egrégio Tribunal (e.g., Ap. Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 05/06/2024; Emb. Decl. na Ap. Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, j. 24/07/2024; Ap. Cível nº 5028790-32.2023.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 07/10/2024).

Conforme esses precedentes, a demonstração do implemento da referida condição (disponibilidade financeira e respeito aos limites da LRF, considerando o impacto global do pagamento retroativo) é pressuposto para a exigibilidade da obrigação no âmbito da execução individual. Compete à parte exequente, nos termos do art. 798, I, 'c', do CPC (aplicável analogicamente à prova de condições), demonstrar que tal condição foi satisfeita para que o cumprimento de sentença possa prosseguir validamente.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO RETROATIVO À DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E AOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta por Lino Ribeiro Soares contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença individual oriundo do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000, declarou nula a execução com fundamento no art. 803, I, do CPC e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ao entender que o pagamento das diferenças salariais decorrentes da promoção de servidores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) está condicionado à disponibilidade financeira e aos limites previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 2. A liquidação prévia não é necessária no presente caso, pois os cálculos podem ser realizados de forma aritmética, diferenciando-se do tema STJ n.º 1169, que trata da necessidade de liquidação prévia em condenações genéricas de demandas coletivas. 3. O acórdão transitado em julgado condiciona expressamente o pagamento retroativo à existência de disponibilidade financeira e à observância dos limites de despesa com pessoal previstos na LRF, o que não foi demonstrado de forma suficiente pelo apelante, já que os Relatórios de Gestão Fiscal apresentados pelo apelante, por si só, não comprovam a margem segura necessária para a implementação dos efeitos financeiros retroativos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5028976-55.2023.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/12/2024).

No presente caso, não verifico nos autos prova robusta de que essa condição tenha sido implementada. O fato de a Contadoria ter realizado os cálculos e o Estado não ter impugnado especificamente o quantum não supre a necessidade de demonstrar a viabilidade orçamentária/fiscal do pagamento retroativo, conforme exigido pelo próprio título executivo. A homologação dos cálculos e a rejeição da impugnação, nesse contexto, violariam os limites objetivos da coisa julgada formada no mandado de segurança coletivo, que expressamente condicionou a exigibilidade do pagamento.

Assim, entendo que a obrigação, embora existente, ainda não se tornou exigível, o que impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ante o exposto, pedindo vênia mais uma vez ao Nobre Relator, divirjo de seu voto para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Estado do Espírito Santo, a fim de reformar a sentença recorrida e julgar extinto o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, por inexigibilidade da obrigação (Art. 803, III c/c Art. 485, IV ou VI, do CPC), invertendo-se os ônus sucumbenciais fixados na origem, observada eventual gratuidade de justiça deferida à parte exequente.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA :-

Peço vista dos autos.

*

mpf
*

DATA DA SESSÃO: 22/04/25

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Eminentes pares, o recurso está submetido à sistemática do art. 942 do CPC em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior e pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, de um lado, e pelo Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, de outro.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, acompanho a conclusão adotada pelo,voto dissidente, prolatado pelo douto Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, por reconhecer que a obrigação executada ainda não atingiu grau de exigibilidade.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do

Espírito Santo contra sentença que, rejeitando impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados por Michelli Vulpe, com fundamento no acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo no 0006008-38.2016.8.08.0000.

O juízo a quo, considerando a ausência de impugnação específica ao quantum e a

regularidade dos cálculos aferida pela Contadoria, julgou extinto o processo executivo com resolução de mérito.

Nesses termos, a controvérsia recursal gravita em torno da exigibilidade da obrigação pecuniária reconhecida no mandamus coletivo, notadamente em razão da

cláusula expressa do título executivo que condicionou o pagamento dos efeitos financeiros retroativos à existência de disponibilidade financeira e ao respeito aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Com efeito, conforme assentado no acórdão do mandado de segurança coletivo, restou expressamente consignado que o pagamento das verbas retroativas decorrentes da promoção dos servidores somente se daria “à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Trata-se de condição resolutiva externa, cuja verificação antecede o prosseguimento

válido da execução individual, sob pena de afronta aos limites objetivos da coisa julgada.

Na linha dos precedentes já consagrados por este Sodalício – inclusive em arestos da 1a, 3a e 4a Câmaras Cíveis (e.g. Apelação Cível no 5029056-19.2023.8.08.0024, Rel. Desa Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05/06/2024; Apelação Cível no 5028790- 32.2023.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 07/10/2024) – a eficácia da sentença coletiva nos aspectos financeiros está submetida à implementação concreta da condição fixada, devendo o exequente comprovar, por meio de documentação técnica e idônea, a superação dos limites fiscais que impediram a implementação da promoção no período fixado.

Contudo, a análise dos autos revela que, embora tenha sido juntado cálculo elaborado pela Contadoria judicial e não tenha havido impugnação específica ao valor executado, inexiste qualquer elemento concreto que demonstre o implemento da condição estabelecida no título.

A simples alegação de que o Poder Judiciário Estadual atingiu novo equilíbrio fiscal

em 2018, sem prova técnica correlacionando esse reequilíbrio ao impacto orçamentário das promoções retroativas, não satisfaz o ônus probatório imposto pela alínea c do inciso I do art. 798 do CPC, aplicável por analogia.

A exigibilidade da obrigação, nessa hipótese, está suspensa até que sobrevenha prova segura de que os requisitos legais e orçamentários foram efetivamente cumpridos, nos termos da cláusula limitadora constante do próprio acórdão que serve de título executivo judicial.

A dispensa de tal demonstração vulneraria os contornos da coisa julgada material e

comprometeria a segurança jurídica.

Não se trata de negar a existência do direito reconhecido na decisão coletiva, mas de reafirmar que a exigibilidade encontra-se condicionada por circunstância objetiva

expressamente delimitada no título.

Assim, não demonstrado o preenchimento da condição, não se configura a liquidez

da obrigação, inviabilizando o prosseguimento da execução.

Dessa forma, a sentença que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados não observou a limitação imposta pela própria decisão exequenda, impondo-se o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação no momento processual examinado.

Do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência instaurada para dar provimento ao recurso de apelação, a fim de reformar a sentença e extinguir o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, com fundamento no inciso III do art. 803 c/c inciso IV do art. 485 do CPC.

É como voto.

*

DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Como a Desembargadora Janete averbou impedimento para participar do presente julgamento, fica convocada a desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira para compor quórum de julgamento.

*

con

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
13/05/2025

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Rememoro aos eminentes pares que se trata de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida (ID 11272437) pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica-ES que, nos autos do
cumprimento individual de sentença coletiva nº 0006008-38.2016.8.08.0000
proposta por
Michelli Vulpe
, rejeitou a impugnação ofertada pelo ente estatal executado para extinguir o processo executivo e homologou os cálculos elaborados do
quantum debeatur
no valor de R$ 59.462,54 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente aos efeitos financeiros entre 02/03/2016 (data do ajuizamento do
mandamus
coletivo) a agosto de 2018.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
, se pronunciou pelo desprovimento ao apelo a fim de manter a sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo Estado executado apelante, reconheceu a exigibilidade do título executivo judicial e, por isso, homologou o valor indicado anteriormente, no que
foi acompanhado
pela preclara
Desª. Marianne Júdice de Mattos
.

Noutro giro, o insigne
Des. Júlio César Costa de Oliveira

inaugurou divergência para dar provimento ao recurso de apelação cível, a fim de acolher a impugnação ofertada pelo Estado apelante e, com isso, extinguir o cumprimento individual de sentença coletivo
, na forma dos arts. 803, inciso III, e 485, incisos IV ou VI, do CPC/2015, invertendo-se os ônus sucumbenciais fixados na origem e observada a gratuidade da justiça concedida à apelada, por considerar ausente a efetiva prova da condicionante imposta no título executivo, no que
foi acompanhado
pelo eminente
Des. José Paulo Nogueira da Gama
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora não é nova nesta Corte de Justiça e, por isso, rogando máxima vênia aos que possuem entendimento diverso, respeitosamente concluo este julgamento estendido
proferindo voto acompanhando a divergência inaugurada pelo preclaro Des. Júlio César Costa de Oliveira
, na medida em que não constato a presença nos autos de elementos probatórios que esclareçam o preenchimento da condicionante imposta no título executivo judicial para torná-lo exigível nesta oportunidade.

Depreende-se dos autos que a exequente, ora apelada, é servidora efetiva do Poder Judiciário do Estado do Espírito, ocupando o cargo efetivo de Analista Judiciário – AJ – Direito PJ.04 (ID 11272317) e, em conformidade com a Constituição da República (art. 39, § 2º, da CF/88) e com a Lei Estadual nº 7.854/2000 (art. 13), que à época era a legislação vigente para regulamentar o Plano de Carreiras e Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário Estadual, fazia jus a participar dos processos de promoção, respeitados os períodos aquisitivos, para obter a progressão funcional, os quais deveriam ser deflagrados pela Administração Judiciária no mês de julho de cada ano.

Ocorre que, em virtude da crise fiscal que assolou o Poder Judiciário capixaba, a Administração desta Corte de Justiça, após implementar a promoção dos servidores em relação ao processo referente ao ciclo 2015 e determinar o seu pagamento retroativo a 1º/07/2015 (Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015), entendeu prudente invalidar os referidos atos administrativos por meio do Ato nº 1506/2015, como política de austeridade econômica e para evitar a necessidade de exoneração de servidores em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal, diante da superação dos limites de despesa com pessoal.

Diante deste cenário, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Estadual (Sindijudiciario) impetrou o mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, no qual obteve ordem mandamental do egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício
“para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”, sendo esta a sentença coletiva que a servidora apelada pretende executar individualmente.

Muito embora a servidora apelada tenha apresentado a
desistência de seguir no bojo da execução coletiva daquele julgado (ID 11272319), o que, em tese, a permitiria formular o cumprimento individual daquele sentença, o atento exame do caderno processual revela a
impossibilidade de se aferir a exigibilidade do mencionado título executivo judicial coletivo
para cobrança dos valores atrasados que lhe foram reconhecidos por ocasião da promoção de servidores do ano de 2015, a teor do Ato Normativo n° 1232/2015.

É verdade que, na hipótese em questão, que envolve a promoção de 2015, o acórdão lavrado no mandado de segurança coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000, ao contrário de outros impetrados posteriormente pela entidade sindical envolvendo processos de promoções futuros dos substituídos, não determinou que fosse iniciado aquele processo de progressão na carreira dos servidores do PJES, mas restabeleceu os efeitos dos atos administrativos que já tinham autorizado a progressão dos servidores, com observância dos padrões que alcançaram após terem seus títulos examinados pelo órgão competente, e, por isso, expressamente ordenou que os efeitos financeiros decorrentes do reconhecimento desta ilegalidade (revogação dos atos) seriam a partir da impetração daquele
writ
, mas
condicionado o efetivo pagamento

“à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
.

Dessa forma, o acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias
somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal
, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa
“margem segura”
e de que forma tal fato poderia ser comprovado, vejamos:

“
A ‘margem segura’ para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado”
(...)
“tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa”
. Assim, foi retificada a parte dispositiva do acórdão
“para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea ‘b’, da Lei Complementar nº 101/2000”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017).

Como se vê, a obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do
art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu a exequente apelada, tornando inviável o processamento do feito executivo, que deveria ter sido extinto pelo julgador monocrático com base nos arts. 485, inciso IV, e 525, § 1º, inciso III, do CPC/2015.

Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do
decisum
.

É verdade que, de acordo com o disposto no art. 515, inciso I, c/c art. 783, ambos do Código de Processo Civil
1
, e no Tema Repetitivo nº 889 do Superior Tribunal de Justiça
2
, o acórdão lavrado nos autos do mandado de segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 deve ser considerado título executivo judicial revestido dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Todavia, os limites objetivos da coisa julgada, restringem os atributos do referido título executivo judicial exclusivamente à obrigação de pagar imposta ao Chefe do Poder Judiciário os efeitos financeiros da progressão na carreira dos servidores do PJES relativos ao ano de 2015, caso sejam apresentados
“cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado”
, ônus do qual não se desincumbiu a servidora apelada nesta demanda.

Em que pese a apelada, na condição de servidora substituída pelo ente sindical naquele processo coletivo, possua legitimidade
ad causam
para a propositura da presente execução individual (art. 22 da Lei Federal n° 12.016/2009),
o seu interesse de agir estaria circunscrito aos limites da coisa julgada formada naquele
decisum
, ou seja, exigir do Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça que implementasse os efeitos financeiros da progressão na carreira obtida no processo de promoção de 2015
, caso o Chefe do Poder Judiciário não cumprisse voluntariamente a ordem exarada no
mandamus
coletivo a partir da comprovação que a despesa gerada com o pagamento de todos os servidores beneficiados com aquela progressão não implicasse extrapolação dos limites de despesa com pessoa previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que, até prova em contrário, não ocorreu.

Não se nega a possibilidade que a exequente apelada obtenha os efeitos financeiros retroativos da ascensão funcional obtida no processo de promoção já realizado do ano de 2015, considerando que o pagamento somente se iniciou a partir de outubro de 2018. Entretanto, as circunstâncias que foram estabelecidas no título judicial como condicionantes para se exigir a obrigação de pagar do Estado apelante não foram demonstradas concomitantemente à propositura da execução individual pela recorrida.

Não desconheço que a servidora apelada demonstrou nestes autos, por meio dos Relatórios de Gestão Fiscal, que a partir de 2018 o Poder Judiciário capixaba logrou êxito em tornar a observar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 19 e 20 da Lei nº 101/2000), entretanto isto, por si só, não é suficiente para comprovar a condicionante imposta no título executivo judicial coletivo, o qual exige para possibilitar a sua exigibilidade a demonstração que a implementação do pagamento das diferenças remuneratórias retroativas de todos os servidores beneficiados no processo de promoção de 2015 não implicará numa nova superação daqueles limites de despesa com pessoal, elemento probatório este não produzido neste processo individual, inviabilizando o cumprimento de sentença individual.

No escopo de afastar qualquer dúvida a este respeito, transcrevo trecho da decisão proferida pelo então Exmo. Des. Presidente deste egrégio Sodalício no qual explicita expressamente que existe dotação financeira para atendimento da ordem exarada no MS Coletivo prospectivamente a partir de outubro de 2018, vejamos:

(...) A condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido decisum guarda consonância com a “existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.” Devendo ser entendida tal “margem segura”, para fins de atendimento à referida Lei, como sendo aquela situada “em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da LRF” e, desde que precedida da realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, restando atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado. Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700/709, vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro/18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro/18 a agosto/19), não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015. Em relação ao momento atual (setembro/18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos).” Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a “margem segura” estabelecida no v. acórdão suso transcrito (...).

É possível extrair da referida decisão do Chefe do Poder Judiciário capixaba que não se pode inferir que haveria capacidade orçamentária para contemplar os créditos devidos antes de 2018, porquanto o relatório apresentado à administração do Eg. Tribunal conferiu a disponibilidade naquele momento e de forma prospectiva, de forma que o fundamento da autorização para implementação da segurança concedida não contempla expressamente o período anterior, apenas assegurou à administração que a condição imposta no título estava satisfeita a partir daquele momento.

Como não há nos autos nenhuma prova que demonstre a condição de implementação dos efeitos financeiros entre março de 2016 (impetração do MS Coletivo) e outubro de 2018, isto é, que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias obtidas com a promoção do ano de 2015 para todos os servidores beneficiários não implicará superação do limite de despesa com pessoal e que há dotação orçamentária para tanto, resta inviável reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial.

É importante ressaltar que o
Supremo Tribunal Federal
,
contrariando o Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça
3
, no julgamento da
ADI nº 5606
, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES e, ainda, firmou a tese vinculante no sentido que
“A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”
. No caso em questão as condicionantes que foram impostas no título judicial oriundo do MS Coletivo nº
000608-38.2016.8.08.0000
para implementação do pagamento retroativo dos efeitos financeiros do processo de promoção de 2015 não foram demonstradas nesta demanda individual proposta pela servidora apelada,
descortinando a necessidade de reformar a sentença objurgada, a fim de extinguir o processo executivo individual por ausência de exigibilidade do título executivo judicial
, na forma dos a
rts. 485, inciso IV, e 525, § 1º, inciso III, do CPC/2015.

O Supremo Tribunal Federal legitimou a suspensão dos efeitos financeiros da promoção dos servidores do Poder Judiciário capixaba de 2015, de forma que, somente após implementada a condição disposta tanto no título executivo judicial coletivo quanto no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, é que o servidor beneficiado com a progressão na carreira daquele processo terá condição de solicitar a exigibilidade daquele acórdão coletivo, o que, por ora, não foi demonstrado neste feito individual.

Muito embora não desconheça a existência de pronunciamentos em sentido diverso nesta Corte de Justiça, filio-me, assim como os eminentes Desembargadores Júlio César Costa de Oliveira e José Paulo Calmon Nogueira da Gama, ao posicionamento que a ausência de prova a respeito da condicionante imposta no título executivo judicial obsta a execução individual do acórdão coletivo lavrado no MS nº 000608-38.2016.8.08.0000, corrente esta que tem sido agasalhada pela maioria dos integrantes desta Corte de Justiça.

Também é válido destacar que a exceção contida nos arts. 19, § 1º, inciso IV c/c art. 22, parágrafo único, inciso I, da LRF, a qual prevê que as despesas decorrentes de decisão judicial serão excluídas do limite de despesa com pessoal de 60% (sessenta por cento) fixado para Estados e Municípios somente se aplica em relação à
“competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18”
, isto é, apenas não será contabilizada no período do
“mês em referência com as dos 11 (onze) imediatamente anteriores”
.

Portanto, novamente rogando máxima vênia aos que possuem entendimento diverso,
acompanho o voto divergente proposto pelo eminente Des. Júlio César Costa de Oliveira
, a fim de conhecer do recurso de apelação cível e a ele dar provimento para reformar a sentença objurgada e, com isso, acolher a impugnação formulada pelo ente estatal executado a fim de extinguir o processo de cumprimento de sentença individual proposto pela servidora apelada, ante a inexigibilidade do título executivo judicial em relação ao período compreendido entre a data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo e o mês anterior àquele no qual foram implementados administrativamente os efeitos financeiros do processo promocional em questão (março/2016 a agosto/2018), nos termos dos a
rts. 485, inciso IV, e 525, § 1º, inciso III, do CPC/2015, invertendo-se, consequentemente, os ônus sucumbenciais.

É como voto.

*

lsl*

1
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa.

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

2
Tema Repetitivo nº 889 do STJ – A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.

3
Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ – É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5013702-87.2023.8.08.0012

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MICHELLI VULPE

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO-VISTA

Eminentes Desembargadores, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o valor executado por
MICHELLI VULPE
, referente ao Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000.

Li com atenção o bem lançado voto do Eminente Relator, que caminha no sentido de negar provimento ao apelo do Estado. E o acompanho quanto ao afastamento da necessidade de sobrestamento pelo Tema 1.169/STJ e quanto ao reconhecimento do termo inicial dos efeitos financeiros na data da impetração do mandado de segurança coletivo (02/03/2016).

No entanto, no que tange à condição imposta no v. acórdão do MS Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 – “
condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
” – com a devida vênia, peço licença para divergir de Sua Excelência.

Neste aspecto, mantenho o entendimento que expressei quando Relator no processo nº 5028976-55.2023.8.08.0024, em linha com a jurisprudência já consolidada em outras Câmaras deste Egrégio Tribunal (e.g., Ap. Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 05/06/2024; Emb. Decl. na Ap. Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, j. 24/07/2024; Ap. Cível nº 5028790-32.2023.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 07/10/2024).

Conforme esses precedentes, a demonstração do implemento da referida condição (disponibilidade financeira e respeito aos limites da LRF, considerando o impacto global do pagamento retroativo) é pressuposto para a exigibilidade da obrigação no âmbito da execução individual. Compete à parte exequente, nos termos do art. 798, I, 'c', do CPC (aplicável analogicamente à prova de condições), demonstrar que tal condição foi satisfeita para que o cumprimento de sentença possa prosseguir validamente.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO RETROATIVO À DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E AOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta por Lino Ribeiro Soares contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença individual oriundo do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000, declarou nula a execução com fundamento no art. 803, I, do CPC e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ao entender que o pagamento das diferenças salariais decorrentes da promoção de servidores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) está condicionado à disponibilidade financeira e aos limites previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 2. A liquidação prévia não é necessária no presente caso, pois os cálculos podem ser realizados de forma aritmética, diferenciando-se do tema STJ n.º 1169, que trata da necessidade de liquidação prévia em condenações genéricas de demandas coletivas. 3. O acórdão transitado em julgado condiciona expressamente o pagamento retroativo à existência de disponibilidade financeira e à observância dos limites de despesa com pessoal previstos na LRF, o que não foi demonstrado de forma suficiente pelo apelante, já que os Relatórios de Gestão Fiscal apresentados pelo apelante, por si só, não comprovam a margem segura necessária para a implementação dos efeitos financeiros retroativos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5028976-55.2023.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/12/2024).

No presente caso, não verifico nos autos prova robusta de que essa condição tenha sido implementada. O fato de a Contadoria ter realizado os cálculos e o Estado não ter impugnado especificamente o quantum não supre a necessidade de demonstrar a viabilidade orçamentária/fiscal do pagamento retroativo, conforme exigido pelo próprio título executivo. A homologação dos cálculos e a rejeição da impugnação, nesse contexto, violariam os limites objetivos da coisa julgada formada no mandado de segurança coletivo, que expressamente condicionou a exigibilidade do pagamento.

Assim, entendo que a obrigação, embora existente, ainda não se tornou exigível, o que impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ante o exposto, pedindo vênia mais uma vez ao Nobre Relator, divirjo de seu voto para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Estado do Espírito Santo, a fim de reformar a sentença recorrida e julgar extinto o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, por inexigibilidade da obrigação (Art. 803, III c/c Art. 485, IV ou VI, do CPC), invertendo-se os ônus sucumbenciais fixados na origem, observada eventual gratuidade de justiça deferida à parte exequente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Rememoro aos eminentes pares que se trata de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida (ID 11272437) pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica-ES que, nos autos do
cumprimento individual de sentença coletiva

nº 0006008-38.2016.8.08.0000
proposta por
Michelli Vulpe
, rejeitou a impugnação ofertada pelo ente estatal executado para extinguir o processo executivo e homologou os cálculos elaborados do
quantum debeatur
no valor de R$ 59.462,54 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente aos efeitos financeiros entre 02/03/2016 (data do ajuizamento do
mandamus
coletivo) a agosto de 2018.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
, se pronunciou pelo deprovimento ao apelo a fim de manter a sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo Estado executado apelante, reconheceu a exigibilidade do título executivo judicial e, por isso, homologou o valor indicado anteriormente, no que
foi acompanhado
pela preclara
Des
ª
.
Marianne Júdice de Mattos
.

Noutro giro, o insigne
Des.
Júlio César Costa de Oliveira

inaugurou divergência para dar provimento ao recurso de apelação cível, a fim de acolher a impugnação ofertada pelo Estado apel
ante
e, com isso, extinguir
o cumprimento individual de sentença coletivo
, na forma dos arts. 803, inciso III, e 485, incisos IV ou VI, do CPC/2015, invertendo-se os ônus sucumbenciais fixados na origem e observada a gratuidade da justiça concedida à apelada, por considerar ausente a efetiva prova da condicionante imposta no título executivo, no que
foi acompanhado
pelo eminente
Des. José Paulo Nogueira da Gama
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora não é nova nesta Corte de Justiça e, por isso, rogando máxima vênia aos que possuem entendimento diverso, respeitosamente concluo este julgamento estendido
proferi
ndo
voto acompanhando a divergência inaugurada pel
o
preclar
o

Des.
Júlio César Costa de Oliveira
, na medida em que não constato a presença nos autos de elementos probatórios que esclareçam o preenchimento da condicionante imposta no título executivo judicial para torná-lo exigível nesta oportunidade.

Depreende-se dos autos que a exequente, ora apelada, é servidora efetiva do Poder Judiciário do Estado do Espírito, ocupando o cargo efetivo de Analista Judiciário – AJ – Direito PJ.04 (ID 11272317) e, em conformidade com a Constituição da República (art. 39, § 2º, da CF/88) e com a Lei Estadual nº 7.854/2000 (art. 13), que à época era a legislação vigente para regulamentar o Plano de Carreiras e Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário Estadual, fazia jus a participar dos processos de promoção, respeitados os períodos aquisitivos, para obter a progressão funcional, os quais deveriam ser deflagrados pela Administração Judiciária no mês de julho de cada ano.

Ocorre que, em virtude da crise fiscal que assolou o Poder Judiciário capixaba, a Administração desta Corte de Justiça, após implementar a promoção dos servidores em relação ao processo referente ao ciclo 2015 e determinar o seu pagamento retroativo a 1º/07/2015 (Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015), entendeu prudente invalidar os referidos atos administrativos por meio do Ato nº 1506/2015, como política de austeridade econômica e para evitar a necessidade de exoneração de servidores em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal, diante da superação dos limites de despesa com pessoal.

Diante deste cenário, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Estadual (Sindijudiciario) impetrou o mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, no qual obteve ordem mandamental do egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício
“
para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
,
sendo esta a sentença coletiva que
a
servidor
a
apelad
a
pretende executar individualmente.

Muito embora
a
servidor
a
apela
d
a
tenha apresentado a
desistência de seguir no bojo da execução coletiva daquele julgado (ID 11272319), o que, em tese, a permitiria formular o cumprimento individual daquele sentença, o atento exame do caderno processual revela a
impossibilidade de se aferir a exigibilidade do mencionado título executivo judicial coletivo
para cobrança dos valores atrasados que lhe foram reconhecidos por ocasião da promoção de servidores do ano de 2015, a teor do Ato Normativo n° 1232/2015.

É verdade que, na hipótese em questão, que envolve a promoção de 2015, o acórdão lavrado no mandado de segurança coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000, ao contrário de outros impetrados posteriormente pela entidade sindical envolvendo processos de promoções futuros dos substituídos, não determinou que fosse iniciado aquele processo de progressão na carreira dos servidores do PJES, mas restabeleceu os efeitos dos atos administrativos que já tinham autorizado a progressão dos servidores, com observância dos padrões que alcançaram após terem seus títulos examinados pelo órgão competente, e, por isso, expressamente ordenou que os efeitos financeiros decorrentes do reconhecimento desta ilegalidade (revogação dos atos) seriam a partir da impetração daquele
writ
, mas
condicionado o efetivo pagamento

“à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
.

Dessa forma, o acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias
somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal
, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa
“margem segura”
e de que forma tal fato poderia ser comprovado, vejamos:

“
A ‘margem segura’ para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado”
(...)
“tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa”
. Assim, foi retificada a parte dispositiva do acórdão
“para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea ‘b’, da Lei Complementar nº 101/2000”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017).

Como se vê, a obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do
art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu
a
exequente apela
d
a
, tornando inviável o processamento do feito executivo, que
deveria ter sido
extinto pel
o
julgador monocrátic
o
com base no
s
art
s
. 485, inciso IV,
e
525, § 1º, inciso III,
do CPC/2015.

Em respeito à coisa julgada
(art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015)
,
à preclusão
e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia,
não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar
ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do
decisum
.

É verdade que, d
e acordo com o disposto no
art. 515,
inciso
I, c/c art. 783,
ambos
do
Código de Processo Civil
1
,
e no Tema Repetitivo nº 889 do Superior Tribunal de Justiça
2
,
o acórdão
lavrado
nos autos do
m
andado de
s
egurança
nº
000608-38.2016.8.08.0000
deve ser considerado
título executivo judicial
revestido dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade.
Todavia
,
os limites objetivos da coisa julgada,
restringem os atributos do referido título executivo judicial
exclusivamente
à obrigação de
pagar
imposta ao Chefe do Poder Judiciário
os efeitos financeiros
d
a
progressão na carreira dos servidores do PJES relativo
s
ao ano de 20
15
,
caso sejam apresentados
“cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado”
, ônus do qual não se desincumbiu
a
servidora apelada nesta demanda.

Em que
pese
a apelada, n
a condição de servidora substituída pelo ente sindical naquele processo coletivo, p
ossu
a
legitimidade
ad causam
para a propositura da presente execução individual (art. 22 da Lei Federal n° 12.016/2009),
o seu interesse de agir estaria
circunscrito
aos limites da coisa julgada formada naquele
decisum
, ou seja, exigir do Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça que
implementasse os efeitos financeiros da progressão na carreira obtida no processo de promoção de 2015
,
caso o Chefe do Poder Judiciário não cumprisse voluntariamente a ordem exarada no
mandamus
coletivo a partir da comprovação que a despesa gerada com o pagamento de todos os servidores beneficiados com aquela progressão não implicasse extrapolação dos limites de despesa com pessoa previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que, até prova em contrário, não ocorreu.

Não se nega a possibilidade que a exequente apelada obtenha os efeitos financeiros retroativos da ascensão funcional obtida no processo de promoção já realizado do ano de 2015, considerando que o pagamento somente se iniciou a partir de outubro de 2018. Entretanto, as circunstâncias que foram estabelecidas no título judicial como condicionantes para se exigir a obrigação de pagar do Estado apelante não foram demonstradas concomitantemente à propositura da execução individual pela recorrida.

Não desconheço que a servidora apelada demonstrou nestes autos, por meio dos Relatórios de Gestão Fiscal, que a partir de 2018 o Poder Judiciário capixaba logrou êxito em tornar a observar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 19 e 20 da Lei nº 101/2000), entretanto isto, por si só, não é suficiente para comprovar a condicionante imposta no título executivo judicial coletivo, o qual exige para possibilitar a sua exigibilidade a demonstração que a implementação do pagamento das diferenças remuneratórias retroativas de todos os servidores beneficiados no processo de promoção de 2015 não implicará numa nova superação daqueles limites de despesa com pessoal, elemento probatório este não produzido neste processo individual, inviabilizando o cumprimento de sentença individual.

No escopo de afastar qualquer dúvida a este respeito, transcrevo trecho da decisão proferida pelo então Exmo. Des. Presidente deste egrégio Sodalício no qual explicita expressamente que existe dotação financeira para atendimento da ordem exarada no MS Coletivo prospectivamente a partir de outubro de 2018, vejamos:

(...) A condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido decisum guarda consonância com a “existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.” Devendo ser entendida tal “margem segura”, para fins de atendimento à referida Lei, como sendo aquela situada “em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da LRF” e, desde que precedida da realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, restando atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado. Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700/709, vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro/18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro/18 a agosto/19), não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015. Em relação ao momento atual (setembro/18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos).” Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a “margem segura” estabelecida no v. acórdão suso transcrito (...).

É possível extrair da referida decisão do Chefe do Poder Judiciário capixaba que não se pode inferir que haveria capacidade orçamentária para contemplar os créditos devidos antes de 2018, porquanto o relatório apresentado à administração do Eg. Tribunal conferiu a disponibilidade naquele momento e de forma prospectiva, de forma que o fundamento da autorização para implementação da segurança concedida não contempla expressamente o período anterior, apenas assegurou à administração que a condição imposta no título estava satisfeita a partir daquele momento.

Como não há nos autos nenhuma prova que demonstre a condição de implementação dos efeitos financeiros entre março de 2016 (impetração do MS Coletivo) e outubro de 2018, isto é, que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias obtidas com a promoção do ano de 2015 para todos os servidores beneficiários não implicará superação do limite de despesa com pessoal e que há dotação orçamentária para tanto, resta inviável reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial.

É importante ressaltar que o
Supremo Tribunal Federal
,
contrariando o Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça
3
, no julgamento da
ADI nº 5606
, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES e, ainda, firmou a tese vinculante no sentido que
“A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”
. No caso em questão as condicionantes que foram impostas no título judicial oriundo do MS Coletivo nº
000608-38.2016.8.08.0000
para implementação do pagamento retroativo dos efeitos financeiros do processo de promoção de 2015 não foram demonstradas nesta demanda individual proposta pela servidora apelada,
descortinando
a necessidade de reformar a sentença objurgada, a fim de extinguir o processo executivo individual por ausência de exigibilidade do título executivo judicial
, na forma dos a
rt
s
. 485, inciso IV,
e
525, § 1º, inciso III,
do CPC/2015.

O Supremo Tribunal Federal legitimou a suspensão dos efeitos financeiros da promoção dos servidores do Poder Judiciário capixaba de 2015, de forma que, somente após implementada a condição disposta tanto no título executivo judicial coletivo quanto no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, é que o servidor beneficiado com a progressão na carreira daquele processo terá condição de solicitar a exigibilidade daquele acórdão coletivo, o que, por ora, não foi demonstrado neste feito individual.

Muito embora não desconheça a existência de pronunciamentos em sentido diverso nesta Corte de Justiça, filio-me, assim como os eminentes Desembargadores Júlio César Costa de Oliveira e José Paulo Calmon Nogueira da Gama, ao posicionamento que a ausência de prova a respeito da condicionante imposta no título executivo judicial obsta a execução individual do acórdão coletivo lavrado no MS nº 000608-38.2016.8.08.0000, corrente esta que tem sido agasalhada pela maioria dos integrantes desta Corte de Justiça.

Também é válido destacar que a exceção contida nos arts. 19, § 1º, inciso IV c/c art. 22, parágrafo único, inciso I, da LRF, a qual prevê que as despesas decorrentes de decisão judicial serão excluídas do limite de despesa com pessoal de 60% (sessenta por cento) fixado para Estados e Municípios somente se aplica em relação à
“competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18”
, isto é, apenas não será contabilizada no período do
“mês em referência com as dos 11 (onze) imediatamente anteriores”
.

Portanto, novamente rogando máxima vênia aos que possuem entendimento diverso,
acompanho o voto divergente proposto pel
o
eminente Des.
Júlio César Costa de Oliveira
, a fim de conhecer do recurso de apelação cível e a ele dar provimento para reformar a sentença objurgada e, com isso, acolher a impugnação formulada pelo ente estatal executado a fim de extinguir o processo de cumprimento de sentença individual proposto pela servidora apelada, ante a inexigibilidade do título executivo judicial em relação ao período compreendido entre a data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo e o mês anterior àquele no qual foram implementados administrativamente os efeitos financeiros do processo promocional em questão (março/2016 a agosto/2018), nos termos dos a
rt
s
. 485, inciso IV,
e
525, § 1º, inciso III,
do CPC/2015,
invertendo-se, consequentemente, os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

1
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa.

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

2
Tema Repetitivo nº 889 do STJ – A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.

3
Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ – É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 08.04.2025:

Acompanho o E. Relator.

Eminentes pares, o recurso está submetido à sistemática do art. 942 do CPC em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior e pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, de um lado, e pelo Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, de outro.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, acompanho a conclusão adotada pelo voto dissidente, prolatado pelo douto Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, por reconhecer que a obrigação executada ainda não atingiu grau de exigibilidade.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de apelação cível interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença que, rejeitando impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados por
M
ichelli
V
ulpe
, com fundamento no acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000.

O juízo
a quo
, considerando a ausência de impugnação específica ao
quantum
e a regularidade dos cálculos aferida pela Contadoria, julgou extinto o processo executivo com resolução de mérito.

Nesses termos, a controvérsia recursal gravita em torno da exigibilidade da obrigação pecuniária reconhecida no
mandamus
coletivo, notadamente em razão da cláusula expressa do título executivo que condicionou o pagamento dos efeitos financeiros retroativos à existência de disponibilidade financeira e ao respeito aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Com efeito, conforme assentado no acórdão do mandado de segurança coletivo, restou expressamente consignado que o pagamento das verbas retroativas decorrentes da promoção dos servidores somente se daria “à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Trata-se de condição resolutiva externa, cuja verificação antecede o prosseguimento válido da execução individual, sob pena de afronta aos limites objetivos da coisa julgada.

Na linha dos precedentes já consagrados por este Sodalício – inclusive em arestos da 1ª, 3ª e 4ª Câmaras Cíveis (e.g. Apelação Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05/06/2024; Apelação Cível nº 5028790-32.2023.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 07/10/2024) – a eficácia da sentença coletiva nos aspectos financeiros está submetida à implementação concreta da condição fixada, devendo o exequente comprovar, por meio de documentação técnica e idônea, a superação dos limites fiscais que impediram a implementação da promoção no período fixado.

Contudo, a análise dos autos revela que, embora tenha sido juntado cálculo elaborado pela Contadoria judicial e não tenha havido impugnação específica ao valor executado, inexiste qualquer elemento concreto que demonstre o implemento da condição estabelecida no título.

A simples alegação de que o Poder Judiciário Estadual atingiu novo equilíbrio fiscal em 2018, sem prova técnica correlacionando esse reequilíbrio ao impacto orçamentário das promoções retroativas, não satisfaz o ônus probatório imposto pela alínea
c
do inciso I do art. 798 do CPC, aplicável por analogia.

A exigibilidade da obrigação, nessa hipótese, está suspensa até que sobrevenha prova segura de que os requisitos legais e orçamentários foram efetivamente cumpridos, nos termos da cláusula limitadora constante do próprio acórdão que serve de título executivo judicial.

A dispensa de tal demonstração vulneraria os contornos da coisa julgada material e comprometeria a segurança jurídica.

Não se trata de negar a existência do direito reconhecido na decisão coletiva, mas de reafirmar que a exigibilidade está condicionada por circunstância objetiva expressamente delimitada no título.

Assim, não demonstrado o preenchimento da condição, não se configura a liquidez da obrigação, inviabilizando o prosseguimento da execução.

Dessa forma, a sentença que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados não observou a limitação imposta pela própria decisão exequenda, impondo-se o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação no momento processual examinado.

Do exposto,
com a devida vênia ao eminente Relator,
acompanho a divergência instaurada para
dar provimento ao recurso de apelação, a fim de reformar a sentença e extinguir o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, com fundamento no inciso III do art. 803 c/c inciso IV do art. 485 do CPC
.

É como voto.

Sessão de 22.04.2025

Manifestação: V
erifico que o recurso foi interposto em procedimento de cumprimento de sentença individual para execução do título judicial gerado nos autos do mandado de segurança coletivo registrado sob o n. 0006008-38.2016.8.08.0000, julgado pelo Pleno do Tribunal de Justiça, em que participou o eminente Desembargar Carlos Simões Fonseca, meu cônjuge, configurando o meu impedimento, na forma do art. 147 do CPC/15.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013702-87.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MICHELLI VULPE
Advogados do(a) APELADO: FRANCARLO LUIZ DOS SANTOS SILVA - ES25691-A, MARCELA CABIDELLI ARAUJO BUZATO - ES26975-A, MONICA PERIN ROCHA E MOURA - ES8647-A, SIMONE PAGOTTO RIGO - ES7307-A, VICTOR BARBOSA MEJIA - ES26014-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica, que, nos autos da ação de execução individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente público estadual e, por consequência, homologou o valor do título executivo judicial resultante da sentença proferida nos autos do MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000 e extinguiu o feito.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso explicitando em suas razões, em suma, os seguintes motivos para reforma da sentença:
(i)
o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do Tema n° 1.169/STJ, acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado como pressuposto para a execução individual;
(ii)
a ausência de título executivo judicial, considerando que não houve determinação de obrigação de pagar quantia certa em sentença, pelo que deve ser extinta a ação;
(iii)
o expresso condicionamento de quaisquer efeitos pecuniários da condenação à disponibilidade financeiro-orçamentária da Administração;
(iv)
subsidiariamente, que a aplicabilidade retroativa da promoção só passaria a produzir efeitos financeiros a contar do reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário, isto é, a contar de 2018.

De início, quanto à suposta necessidade de sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do Tema n° 1.169/STJ, razão não assiste ao apelante.

De fato, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento da Corte Especial decidiu afetar o REsp 1978629/RJ ao rito dos recursos repetitivos para consolidar entendimento, inclusive com determinação de suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional, acerca da seguinte questão jurídica:

Questão submetida a julgamento:
"Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos."
.

No entanto, a meu ver, o processo não se enquadrada no espectro dessa tese paradigma, porquanto o Tema STJ nº 1169 trata do cumprimento de sentença genérica, ao passo que o crédito decorrente da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 deriva de simples cálculo aritmético, podendo ser obtido pela diferença entre a remuneração devida e a remuneração efetivamente percebida pela servidora.

Assim, de rigor realizar o
distinguishing
do presente recurso em relação ao
leading case
do Tema 1.169/STJ, tendo em vista que o caso dos autos revela situação sensivelmente distinta daquela que ensejou o precedente aventado pelo apelante – não havendo que se falar, por consequência, em sobrestamento do feito.

Pois bem.

A matéria devolvida a este Tribunal cinge-se a verificar se há título executivo idôneo para execução da obrigação de pagar quantia certa em face do Estado; bem como se a aplicabilidade retroativa da promoção de servidores pode produzir efeitos financeiros em período anterior a 2018, quando houve o reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário.

Rememoro que o direito autoral encontra lastro na sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, cujo Acórdão restou assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854⁄2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO.
DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO.
INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2.
Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834⁄2015 e declarada nos Atos 1232⁄2015 e 1233⁄2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio
, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233⁄2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado,

condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesas, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.
7. Segurança parcialmente concedida para
restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores
na forma lá definida,
com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016).

Sabe-se que a sentença coletiva constitui título executivo judicial em favor das partes ou substituídos processuais – sendo assente na jurisprudência do STF que o fato de tratar-se de ação coletiva não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado (STF - ARE: 925754 PR, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 17/12/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/02/2016).

Aliás, sequer é necessário que a apelada fosse sindicalizada à época, afinal,
“quando em discussão a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta em substituição processual, a aplicação do art. 2º-A da Lei 9.494 /1997 deve se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, de forma que o efeito da sentença coletiva nessas hipóteses não está adstrito aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem limitada sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão”

(STJ - EREsp: 1770377 RS 2018/0254261-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/05/2020).

Assim, tendo a apelada apresentado termo de desistência no bojo da execução coletiva daquele julgado (conforme documento acostado sob o ID 11272319), entendo que faz jus ao presente cumprimento de sentença individual para, com lastro naquele título executivo, reaver os valores atrasados que lhe foram reconhecidos por ocasião da promoção de servidores, a teor do Ato Normativo n° 1232/2015.

Avançando, no que se refere ao termo inicial da produção de efeitos financeiros, melhor sorte não assiste ao apelante.

Em que pese a alegação do apelante de que
“a eficácia jurídica do reenquadramento no que trata a produção de efeitos financeiros somente passou a valer a contar da recuperação da saúde financeira do Judiciário”
, verifico que o r. Acórdão proferido nos autos de n° 0006008-38.2016.8.08.0000 foi expresso ao reconhecer a produção de efeitos financeiros do ato de promoção a partir da data da impetração daquele
mandamus,
a saber, no dia 02 de março de 2016.

Nesse sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça acerca da matéria, reconhecendo a data da impetração como termo inicial da produção de efeitos patrimoniais da condenação, em casos semelhantes. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – DISPENSABILIDADE DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
No caso concreto, o mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 foi impetrado em 02/03/2016 e, portanto, a partir dessa data passa a surtir seus efeitos financeiros, conforme expressamente consignado no v. acórdão
. [...] 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n.º 0009932-43.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Desembargador JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data de Publicação 08/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO QUE ANTECEDE A IMPETRAÇÃO DO MS COLETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Hipótese em que o Apelado não era filiado ao sindicato quando o SINDIJUDICIÁRIO impetrou
o Mandado de Segurança coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual concedeu a segurança para restabelecer os Atos 1232 e 1233/2015,
autorizando a promoção dos servidores, com efeitos financeiros a partir da data da impetração do MS (02/03/2016)
. 2 - “O STJ já se manifestou no sentido de que os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, por isso, caso a sentença do writ coletivo não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados” (REsp n. 1.843.249/RJ).
3 - A decisão nos autos do MS coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 constitui título coletivo judicial para todos os servidores que foram promovidos pelos Atos 1.232/2015 e n° 1.233/2015
, de modo que o pedido referente ao pagamento retroativo sobre o período de março de 2016 a agosto de 2018 já se encontra abarcado pela coisa julgada. 4 - Acerca dos efeitos financeiros relativos ao período anterior a 02/03/2016, não há óbice para a postulação de parcelas anteriores ao mandado de segurança coletivo, como fez o ora Apelado, conforme se depreende da súmula n° 271 do Supremo Tribunal Federal: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. [...] 6 - Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n° 0019761-82.2019.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: Desembargador ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data de Publicação 15/08/2023).

Da análise dos presentes autos, observo que a exequente, ora apelada, pleiteia o recebimento de parcelas atrasadas e reajustadas de sua remuneração a partir da competência de março/2016, enquadrando-se, portanto, no período de produção de efeitos financeiros estabelecido pelo acórdão.

Desta forma, é irretocável a sentença recorrida que, amparada em parecer da Contadoria judicial (ID
30256333
), e não havendo impugnação específica da Fazenda Pública, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente na origem e extinguiu a fase de cumprimento de sentença.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Em razão da sucumbência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o crédito exequendo.

É como voto.